Tribunal: STF
Processo: RE 88390
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-04
Data de publicação: 1981-08-04

Ementa:
REIVINDICATÓRIA PROPOSTA CONTRA PROMITENTE COMPRADOR. COMPROMISSO
NÃO RESCINDIDO PREVIAMENTE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE PELO ACÓRDÃO
LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM APOIO NA ALINEA D. DISSIDIO NÃO
COMPROVADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.